Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-80.2023.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000324-80.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GILSON SILVA AMARAL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. TRABALHADORA RURAL. NEXO DE CAUSALIDADE POR CONCAUSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO E DATA DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LÓGICOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 905 STJ. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA

1. Diante da ausência de elementos clínicos inequívocos sobre a irreversibilidade da incapacidade desde o início dos sintomas das doenças ortopédicas, é juridicamente adequada a concessão inicial do auxílio por incapacidade acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, conforme evolução do quadro clínico de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, com base no conjunto probatório.

2. No presente caso, inexistindo concessão de benefício anterior, o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixado a partir da data de requerimento e a data de citação, como termo inicial para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme entendimento da jurisprudência do STJ.

3. Para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, deve incidir o Tema 905 do STJ, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide-se, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, a teor do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Sentença de procedência mantida, em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária n.º 8000324-80.2023.8.05.0243, da Comarca de Seabra - BA, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, tendo como interessados Elizete Dalva Nascimento Oliveira e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA
,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).